Tribunal: CARF
Processo: 10480.722300/2020-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722300/2020-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.902 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
LEN RESTAURANTES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL - EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do contribuinte do
Regime do Simples Nacional.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva- Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722300/2020-01
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.902 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722300/2020-01

Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 109-001.045 da 15a Turma da
DRJ09 que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, face à existência
de débitos cuja exigibilidade não estava suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega, em síntese,
que realizou o parcelamento dos débitos.
Em apertada síntese, a DRJ indeferiu a MI posto que consta do sistema de
controle e arrecadação da RFB/Portal Simples Nacional que o parcelamento foi formalizado em
02/03/2020, após o prazo legal que seria 31/01/2020.
Mais ainda que o débito, inscrito em Dívida Ativa da União - inscrição
40.4.19.006459-37 – não foi regularizado (fls. 17 a 19).
A recorrente foi cientificada em 02/06/2021 (fl. 38) e apresentou o seu Recurso
Voluntário em 29/06/2021(fl. 35).
Em seu RV, a recorrente apenas traz alegações quanto à economia e dificuldades
de cumprir os prazos das obrigações acessórias face à pandemia.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário foi tempestivo mas não apresenta os demais pressupostos
de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu não conheço pelas razões
adiante expostas.
No presente caso, não há contestação quanto aos fatos que levaram ao
indeferimento da opção pelo Simples Nacional, nem quanto aos argumentos trazidos pela DRJ
em seu acórdão.
Não há a apresentação de motivos de fato e de direito, pontos de discordância,
razões e provas contra a decisão de piso.
O recurso voluntário apresentado, portanto, não atende aos requisitos de
admissibilidade do Decreto no 70.235/72, art. 16, III, não constituindo impugnação apta a
instaurar litígio nesta instância recursal, na forma do art. 14 do referido Decreto. Não há, enfim,
litígio a julgar.
Portanto, nego conhecimento ao presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.902 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722300/2020-01

Fl. 43
DF CARF MF
Original